Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUICIONAL – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
Vistos, etc.
Reclamação interposto por LIBERTY SEGUROS S.A. contra acordão proferido prolatado nos autos do Recurso Inominado no 0053620-14.2018.811.0001, provido parcialmente, interposto contra a sentença prolatada nos autos, da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 8053620-72.2018.8.11.0001 a qual julgou extinta a ação, por reconhecer a prescrição trienal, em relação ao pleito indenizatório.
Após o pedido de esclarecimento, ou seja, de indicação de forma direta quanto o cabimento da presente reclamação, eis que a petição inicial só trazia matérias de fato, a Reclamante esclareceu (id. 18917453) o seguinte:
“O guerreado acórdão da C. Turma Recursal da Comarca de Cuiabá/MT, não obstante ter anulado a r sentença, afastando a prescrição, condenou a Cia. Seguradora em danos morais e devolução em dobro dos valores descontados na conta da autora. Inicialmente pontua-se que o correto, seria o acórdão anular e sentença e devolver a comarca de origem para a análise do pedido de prova testemunhal, respeitando o devido processo legal. ”
Indica o REsp. 499649 para amparar suas pretensões.
Acrescenta ainda que o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda.
Em liminar pretende a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja anulada a sentença proferida.
Foi concedido efeito suspensivo.
No ofício de id. 2578983, o Relator do acordão recorrido pontua que a Reclamação não está dentro das hipóteses permitidas.
Sobreveio resposta da interessada (id. 23556959) pelo indeferimento da inicial.
Instada a se manifestar, a douta PGJ, em face da inexistência de interesse público ou social, se absteve de manifestar sobre o mérito da presente causa, propugnando pelo prosseguimento desta.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.
Segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.
Pois bem. Ao analisar o juízo de admissibilidade desta reclamação, não verifico uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
No caso dos autos, a Turma Recursal afastou a prescrição anunciada primeiramente, reconheceu a causa madura e julgou parcialmente procedente a inicial.
Por esta via, a reclamante pretende a anulação do acordão, pontuando que o correto, seria o acórdão anular e sentença e devolver a comarca de origem para a análise do pedido de prova testemunhal, respeitando o devido processo legal.
De acordo com o exposto, de fato, extrai-se que a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.
As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ e deste Sodalício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
Ou seja, a reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. Portanto, a reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal
Desta forma, embora em sede de cognição sumária, reconhecido a existência do requerimento de produção de provas, eventuais violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.
Revogo a liminar concedida, determinando-se o prosseguimento do processo.
Sem custas e honorários sucumbenciais, incabíveis na espécie.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator